Tribunal: TJES
Processo: 0000663-94.2009.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000663-94.2009.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELADO: EDER ROOSEVELT TEIXEIRA ROCHA SILVA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausente omissão no acórdão embargado. Descabida a fixação de verba honorária, seja porque o recurso de apelação foi provido, seja porque não há que se falar em aplicação do princípio da sucumbência neste momento processual, já que a sentença foi anulada e determinou-se que a demanda retome seu curso no juízo de origem.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 23 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Município de São José do Calçado (ID nº 4576788) contra o acórdão que rejeitou os embargos de declaração por ele anteriormente interposto.

Em suas razões recursais o embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo que os aclaratórios anteriores reclamavam a condenação do apelado sucumbente ao pagamento de honorários com base no § 1º ao art. 85 do CPC e não no §11 do referido dispositivo. Segundo afirma, nos termos do Código de Processo Civil, em relação aos recursos, os honorários são devidos em virtude do trabalho adicional realizado em grau recursal, de forma que o provimento do recurso de apelação acarreta a sucumbência da parte adversa, fazendo
jus
à fixação de verba honorária de 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Contrarrazões não ofertadas pelo apelado, apesar de intimado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inexiste omissão no acórdão recorrido.

Em verdade, pretende o embargante a fixação de honorários em seu favor sob o argumento de que, em razão do provimento do recurso de apelação por ele interposto a parte contrária teria sucumbido, fazendo ele
jus
à referida verba por força do princípio da sucumbência.

Contudo, como destacado no julgamento dos embargos de declaração anteriormente apresentados pelo ora embargante, “
nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, ‘
A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do EAREsp n. 762.075/MT, sedimentou entendimento acerca dos requisitos cumulativos para a fixação de honorários recursais, quais sejam: a) provimento jurisdicional recorrido publicado a partir de 18.3.2016 (data de vigência do CPC/2015); b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) anterior condenação em honorários advocatícios da parte recorrente.’”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.963.626/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.).

No caso em análise, esta c. Câmara Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante para anular a sentença guerreada e determinar o regular prosseguimento do feito, com a efetiva apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença.

Portanto, descabida a fixação de verba honorária, seja porque o recurso de apelação foi provido, seja porque não há que se falar em aplicação do princípio da sucumbência neste momento processual, já que, como visto, a sentença foi anulada e determinou-se que a demanda retome seu curso no juízo de origem.

Ao que se verifica das razões recursais, pretende o recorrente modificar o entendimento exposto no acórdão embargado, não sendo esta a via adequada para tal finalidade.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 23/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.